Tribunal: STF
Processo: RE 73245
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-09-27
Data de publicação: 1974-09-27

Ementa:
1. O PONTO OMISSO DA DECISÃO, SOBRE O QUAL NÃO FORAM OPOSTOS
EMBARGOS DECLARATORIOS, NÃO PODE SER OBJETO DE RECURSO
EXTRAORDINÁRIO, POR FALTAR O REQUISITO DO PREQUESTIONAMENTO. 2. NO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO PELA LETRA D DO ART. 101, N. III, DA
CONSTITUIÇÃO, A PROVA DO DISSIDIO JURISPRUDENCIAL FAR-SE-A POR
CERTIDÃO, OU MEDIANTE INDICAÇÃO DO DIARIO DA JUSTIÇA OU DE
REPERTORIO DE JURISPRUDÊNCIA AUTORIZADO, COM A TRANSCRIÇÃO DO TRECHO
QUE CONFIGURE A DIVERGENCIA, MENCIONADAS AS CIRCUNSTANCIAS QU
IDENTIFIQUEM OU ASSEMELHEM OS CASOS CONFRONTADOS. 3. E INADMISSIVEL
O RECURSO EXTRAORDINÁRIO, QUANDO A DECISÃO RECORRIDA ASSENTA EM MAIS
DE UM FUNDAMENTO SUFICIENTE E O RECURSO NÃO ABRANGE TODOS ELES.